Tribunal: TRF3
Processo: 5000354-07.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
830/1006)

5000354-07.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000354-07.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANA CAROLINA AMORIM POSSAS DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HOMERO LUIZ DE ARAUJO

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTROLOGIA, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, DURVAL RIBAS FILHO, CESAR EDUARDO FERNANDES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO DA SILVA DUSSO - SP376704-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CESAR MARCOS KLOURI - SP50057-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SHIRLEI SARACENE - SP86968-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, CF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante contra a decisão que, nos autos de mandado de segurança, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo/SP.

2. Sustenta a agravante que, além do fato dos agravados Associação Brasileira de Nutrologia - ABRAN e Associação Médica Brasileira - AMB promoverem o Exame de Título de Especialista em Nutrologia em convênio com o Conselho Federal de Medicina - CFM (autarquia federal), o referido título é indispensável para o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto aos Conselhos Regionais de Medicina, de modo que o ato administrativo possui natureza pública. Alega, ainda, que o MPF atua nos autos como fiscal da lei e investiga as irregularidades por meio de Procedimento Preparatório, o que reforça o interesse federal na matéria, nos termos do art. 129 da Constituição Federal. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia - Edição 2025 até o julgamento do agravo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para o writ originário.

III. Razões de decidir

4. No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, a questão não foi apreciada pelo D. Juízo a quo, de modo que a sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

5. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.

6. A demanda originária refere-se a mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia – ABRAN e do Presidente da Associação Médica Brasileira – AMB, com o objetivo de anular os atos de divulgação e homologação do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, Edição 2025, enquanto pendente a apuração de irregularidades pelo Ministério Público Federal, bem como de condenar as associações à reaplicação integral e gratuita do exame, em todas as unidades da federação em que houver candidatos inscritos. A controvérsia, portanto, gira em torno do exame aplicado pelas agravadas, que possuem personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com o Conselho Federal de Medicina ou Conselhos Regionais.

7. Além de não constar no polo passivo qualquer dos entes elencados no artigo 109, I, da CF, mas, tão somente associações de natureza privada, o writ não se volta contra norma regulamentar do Conselho Federal de Medicina, eventualmente aplicável aos exames de especialização, não havendo que se falar em interesse jurídico do referido Conselho.

8. O fato do MPF ter instaurado procedimento para apuração de supostas irregularidades no exame em questão tampouco atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito originário, já que não torna a sua participação obrigatória naqueles autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Possuindo as autoridades impetradas personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com o Conselho Federal de Medicina ou Conselhos Regionais, e não havendo interesse jurídico dos referidos Conselhos, não há que se falar em competência da Justiça Federal para o julgamento do mandado de segurança."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 109, I.

Jurisprudência relevante citada: CC n. 205.757/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 3/9/2024; TRF3 - 4a Turma - AI 5011220-11.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN Data: 27/10/2025; TRF3 - Sexta Turma - AI 5004867-52.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, DJEN Data: 07/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000354-07.2026.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ANA CAROLINA AMORIM POSSAS DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HOMERO LUIZ DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: IVO SALVADOR PEROSSI - SP218268-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO DA SILVA DUSSO - SP376704-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CESAR MARCOS KLOURI - SP50057-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SHIRLEI SARACENE - SP86968-A

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTROLOGIA, ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, DURVAL RIBAS FILHO, CESAR EDUARDO FERNANDES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA AMORIM POSSAS DE ARAUJO contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo/SP.

Sustenta a agravante, em síntese, que, além do fato dos agravados Associação Brasileira de Nutrologia - ABRAN e Associação Médica Brasileira - AMB promoverem o Exame de Título de Especialista em Nutrologia em convênio com o Conselho Federal de Medicina - CFM (autarquia federal), o referido título é indispensável para o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto aos Conselhos Regionais de Medicina, de modo que o ato administrativo possui natureza pública. Alega, ainda, que o MPF atua nos autos como fiscal da lei e investiga as irregularidades por meio de Procedimento Preparatório, o que reforça o interesse federal na matéria, nos termos do art. 129 da Constituição Federal.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia - Edição 2025 até o julgamento do agravo. Ao final, requer o provimento do agravo, reconhecendo a competência da Justiça Federal e determinando a remessa dos autos de volta à origem para análise do pedido liminar e prosseguimento.

A tutela foi indeferida.

Com contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Ao analisar o pedido de concessão da tutela de urgência, foi proferida a seguinte decisão:

"Inicialmente, no tocante ao pedido de suspensão dos efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, verifico que a questão não foi apreciada pelo D. Juízo a quo, de modo que a sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

No mais, cumpre salientar que a competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.

No caso, a demanda originária refere-se a mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia – ABRAN e do Presidente da Associação Médica Brasileira – AMB, com o objetivo de anular os atos de divulgação e homologação do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, Edição 2025, enquanto pendente a apuração de irregularidades pelo Ministério Público Federal, bem como de condenar as associações à reaplicação integral e gratuita do exame, em todas as unidades da federação em que houver candidatos inscritos.

A controvérsia, portanto, gira em torno do exame aplicado pelas agravadas, que possuem personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com o Conselho Federal de Medicina ou Conselhos Regionais.

Assim, além de não constar no polo passivo qualquer dos entes elencados no artigo 109, I, da CF, mas, tão somente associações de natureza privada, o writ não se volta contra norma regulamentar do Conselho Federal de Medicina, eventualmente aplicável aos exames de especialização, não havendo que se falar em interesse jurídico do referido Conselho.

Ressalte-se, por fim, que o fato do MPF ter instaurado procedimento para apuração de supostas irregularidades no exame em questão tampouco atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito originário, já que não torna a sua participação obrigatória naqueles autos.

Inclusive, no tocante às apurações, o Parquet informou nos autos originários, que a notícia fato "foi instruída sem documentos comprobatórios ou elementos concretos que evidenciassem, de plano, a materialidade dos fatos narrados", porém, "visando a esclarecer as questões suscitadas e formar sua convicção com base no contraditório, converteu os autos em Procedimento Preparatório e, ato contínuo, requisitou informações diretamente à organizadora do certame". Afirma, outrossim, que, "dada a fase incipiente da apuração administrativa, e a ausência de elementos probatórios que corroborem as alegações iniciais", não é possível atestar a efetiva existência das irregularidades apontadas na inicial.

Dessa forma, por todos os ângulos analisados, razão assiste ao D. Juízo a quo ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal e remeter os autos à Justiça Estadual.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA (TEC). EXAME PROMOVIDO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. AUSÊNCIA DE ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Para a delimitação da competência interna, o art. 9o do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece como critério geral a "natureza da relação jurídica litigiosa".

2. No caso, a relação jurídica litigiosa possui, predominantemente, natureza privada, tendo em vista que a controvérsia diz respeito a eventual anulação de questões de prova de título de especialista em cardiologia, de responsabilidade de pessoa jurídica de direito privado - Sociedade Brasileira de Cardiologia -, não estando em discussão eventual falha na prestação de serviço público.

3. Trata-se de litígio acerca de prova para obtenção de título de especialista em cardiologia, promovida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia - que não integra a Administração Pública Direta ou Indireta -, sem a presença de qualquer ente público ou autarquia no polo passivo da demanda. Portanto, a controvérsia deve ser dirimida pelas regras de Direito Privado.

4. Conhecido o conflito para declarar a competência da Turma integrante da Segunda Seção.

(CC n. 205.757/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 3/9/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RELAÇÃO JURÍDICA PRIVADA ENTRE ASSOCIAÇÕES MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária c.c. indenização por danos morais, excluiu o Conselho Federal de Medicina (CFM) do polo passivo, declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. O pedido recursal buscava atribuição de efeito suspensivo e reconhecimento da competência da Justiça Federal, sob alegação de que a controvérsia envolveria interpretação da Resolução CFM n. 2.380/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a causa atrai a competência da Justiça Federal em razão de suposto interesse jurídico do Conselho Federal de Medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 109, I, da Constituição da República somente atrai a competência da Justiça Federal quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figura no polo da demanda ou possui interesse jurídico direto, o que não ocorre na espécie.

4. A Resolução CFM n. 2.380/2024, que homologa a Portaria CME n. 1/2024, não basta para caracterizar interesse jurídico do Conselho Federal de Medicina na lide, pois o litígio se limita a obrigações de fazer dirigidas à Sociedade Brasileira de Cardiologia, associação civil de natureza privada.

5. As controvérsias envolvendo títulos de especialidade médica emitidos por sociedades de cardiologia possuem natureza jurídica privada, não configurando função pública delegada nem interesse federal. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1. A competência da Justiça Federal somente se estabelece quando demonstrado interesse jurídico direto da União ou de entidade autárquica federal, o que não se verifica em demandas restritas a associações médicas privadas.

2. A emissão de títulos de especialidade médica por sociedades civis configura relação jurídica de natureza privada, sujeita à competência da Justiça Estadual.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I; 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.147.577/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 06.06.2024; STJ, CC n. 205.757/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 03.09.2024.

(TRF3 - 4a Turma - AI 5011220-11.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN Data: 27/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTAME PARA ATRIBUIÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA. ENTIDADE PRIVADA (ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA – AMIB). INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Admitido o agravo de instrumento interposto contra decisão declinatória da competência do feito de origem, com base na tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, consolidada no Tema Repetitivo no 988 do STJ.

2. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram nos polos da lide, ou seja, ratione personae. Ausentes na relação processual a União, autarquia ou empresa pública federal, na qualidade de autoras, rés, assistentes ou oponentes, não se justifica a competência federal.

3. Mero interesse em potencial da União não justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Para tanto, é imprescindível a efetiva presença na relação processual de um dos entes federais mencionados no artigo 109, I, da CF.

4. Conforme já decidiu o STJ, "a competência para a causa é fixada levando em consideração a situação da demanda, tal como objetivamente proposta", verificando-se as partes que efetivamente integram a relação processual (1a Seção, AgRg CC 47.497/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 09.05.2005, p. 288).

5. A organização do certame (Exame de Suficiência para o Título de Especialista em Medicina Intensiva - Área Adulto) ficou a cargo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB, entidade privada, não havendo, assim, interesse da União ou de autarquia federal a justificar o processamento e julgamento do feito na Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

6. Agravo de instrumento não provido.

(TRF3 - Sexta Turma - AI 5004867-52.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, DJEN Data: 07/10/2025)

Com tais considerações, indefiro a tutela de urgência."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isso, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, CF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela impetrante contra a decisão que, nos autos de mandado de segurança, acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal, na forma do artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil, e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual de São Paulo/SP.

2. Sustenta a agravante que, além do fato dos agravados Associação Brasileira de Nutrologia - ABRAN e Associação Médica Brasileira - AMB promoverem o Exame de Título de Especialista em Nutrologia em convênio com o Conselho Federal de Medicina - CFM (autarquia federal), o referido título é indispensável para o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) junto aos Conselhos Regionais de Medicina, de modo que o ato administrativo possui natureza pública. Alega, ainda, que o MPF atua nos autos como fiscal da lei e investiga as irregularidades por meio de Procedimento Preparatório, o que reforça o interesse federal na matéria, nos termos do art. 129 da Constituição Federal. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia - Edição 2025 até o julgamento do agravo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para o writ originário.

III. Razões de decidir

4. No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos jurídicos do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, a questão não foi apreciada pelo D. Juízo a quo, de modo que a sua análise em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

5. A competência da Justiça Federal não se dá em razão da matéria discutida na demanda, mas, se firma ratione personae, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal.

6. A demanda originária refere-se a mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia – ABRAN e do Presidente da Associação Médica Brasileira – AMB, com o objetivo de anular os atos de divulgação e homologação do Exame de Título de Especialista em Nutrologia, Edição 2025, enquanto pendente a apuração de irregularidades pelo Ministério Público Federal, bem como de condenar as associações à reaplicação integral e gratuita do exame, em todas as unidades da federação em que houver candidatos inscritos. A controvérsia, portanto, gira em torno do exame aplicado pelas agravadas, que possuem personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com o Conselho Federal de Medicina ou Conselhos Regionais.

7. Além de não constar no polo passivo qualquer dos entes elencados no artigo 109, I, da CF, mas, tão somente associações de natureza privada, o writ não se volta contra norma regulamentar do Conselho Federal de Medicina, eventualmente aplicável aos exames de especialização, não havendo que se falar em interesse jurídico do referido Conselho.

8. O fato do MPF ter instaurado procedimento para apuração de supostas irregularidades no exame em questão tampouco atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito originário, já que não torna a sua participação obrigatória naqueles autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "Possuindo as autoridades impetradas personalidade jurídica de direito privado, sem qualquer vinculação com o Conselho Federal de Medicina ou Conselhos Regionais, e não havendo interesse jurídico dos referidos Conselhos, não há que se falar em competência da Justiça Federal para o julgamento do mandado de segurança."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 109, I.

Jurisprudência relevante citada: CC n. 205.757/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 3/9/2024; TRF3 - 4a Turma - AI 5011220-11.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN Data: 27/10/2025; TRF3 - Sexta Turma - AI 5004867-52.2025.4.03.0000, Relatora Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, DJEN Data: 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão